Tribunal: TJMT
Processo: 0002000-18.2014.8.11.0028
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002000-18.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Luciano Vicente de Arruda (APELADO), LUCIANO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 022.786.661-42 (APELANTE), KERLLY CRISTINA DA COSTA MONTEIRO - CPF: 861.970.101-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Tráfico privilegiado de drogas cometido em estabelecimento prisional. Princípio da insignificância e atipicidade da conduta afastados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática
do crime de tráfico privilegiado de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, § 4°, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

II. Quest
ões
em discussão

2. Há
2

(
duas)
quest
ões
em discussão:

(i)
definir se a quantidade apreendida, inferior a 40g (quarenta gramas) de maconha, torna a conduta atípica, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal;

(
ii
) verificar se há elementos concretos que afastem a presunção de uso pessoal e justifiquem a manutenção da condenação por tráfico.

III. Razões de decidir

3.
A presunção relativa de uso pessoal, estabelecida no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, pode ser afastada mediante análise do contexto fático e dos elementos probatórios que indiquem intuito de mercancia.

4. A forma de acondicionamento da droga em múltiplas porções, a tentativa de inserção no interior de unidade prisional e o depoimento dos agentes públicos corroboram a finalidade comercial da conduta.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem tráfico. 2. A forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão autorizam a manutenção da condenação por tráfico, ainda que a quantidade de droga seja inferior a 40g (quarenta gramas).”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2024; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJDFT, Ap. Crim. 0705451-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 09.10.2024; TJRS, Ap. Crim. 5105067-69.2021.8.21.0001, Rel. Des.
Rosaura
Borba, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Vicente de Arruda
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002000-18.2014.8.11.0028, código 100712, condenando-o pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, § 4°, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) an
o, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 281346907, postula
a sua absolvição, sustentando a atipicidade da sua conduta, de acordo com o Tema de Repercussão Geral n. 506 do Supremo Tribunal Federal.

O Ministério Público nas contrarrazões encontradiças no ID 281346911, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 282586379, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 281345973, p. 1-2, narra os fatos da
seguinte
forma:

[...]
No dia 21/8/2013, por volta das 16h20, na Cadeia Pública de Poconé/MT, localizada na Rodovia Transpantaneira, Km 01, em Poconé/MT, o denunciado LUCIANO VICENTE DE ARRUDA, trazia consigo 0,49 g (quarenta e nove centigramas) de Cannabis sativa L. (Laudo Pericial 3.14.2013.3928-01), destinados à traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, no dia e local supramencionados, durante procedimento de revista de visitas na sala de verificação da Cadeia Pública desta urbe, agentes prisionais plantonistas desconfiaram de uma bisnaga de pasta de dente acondicionado em uma sacola de posse de
LUCIANO
, o qual afirmou que era para entregar para o reeducando de alcunha “Batavo”.

Ao verificarem que a estrutura do creme dental estava rígida, apertaram o
tubo
mas a pasta não saia, oportunidade em que abriram a lateral do conteúdo e localizaram 13 (treze)
trouxinhas análoga
à maconha, acondicionadas em pedaços de plástico branco.

Diante do fato, Investigadores da Polícia Civil foram acionados e, verificando a veracidade das informações, conduziram o denunciado em flagrante delito para Delegacia de Polícia. [...]

Destaques no original

A existência material do crime de tráfico privilegiado
de drogas
cometido nas dependências de estabelecimento prisional
narrado na denúncia encontra lastro no auto de prisão em flagrante delito (ID 281345973, p. 9); boletim de ocorrência (ID 28
1345973, p. 16-18); auto de exibição e apreensão (ID 281345973, p. 2
1); laudo preliminar de constatação (ID 281345973, p. 22); L
audo Definitivo n. 3.14.2013.3928-01 (ID 281345973, p. 34-36); e nos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal. E, no que concerne à autori
a, vê-se que ficou demonstrada pelos citados elementos de convicção.

Conforme pode ser visto no relatório, o apelante postula a sua absolvição sob o argumento de que sua conduta seria atípica, sustentando que a prát
ica de trazer consigo até 40g (quarenta gramas) de maconha exclui a incidência do tipo penal à conduta, segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o pleito não merece
prosperar
.

Isso porque o caso em análise não se amolda à tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, o qual, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a Repercussão Geral do Recurso Extraordinário n. 635659/SP e pontuou as seguintes conclusões:

[...] 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;

5.
A presunção do item anterior é relativa
,
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário [...].
Destacamos

De fato, a presunção de que o indivíduo que traz consigo até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas é usuário, é relativa, devendo ser analisado todo o contexto fático. Aliás, diante do aresto do Supremo Tribunal Federal, será comum traficantes portarem pequenas quantidades, a fim de afastar a tipicidade, motivo pelo qual esses casos devem ser analisados detalhadamente e de forma sistemática.

O acusado
Luciano Vicente de Arruda, na fase administrativa (ID 281345973, p. 10-11), relatou que, por volta das 15h, um homem desconhecido pediu que entregasse ao reeducando
“
Batavo”, na Cadeia Pública, dois tubos de pasta de dente e dois sabonetes. Inicialmente desconfiou do indivíduo, mas, a pedido de sua tia Xuxu, decidiu fazer a entrega.

Durante a revista, agentes prisionais encontraram no interior de um dos tubos de pasta de dente 13 (treze) pequenas porções de maconha. Afirmou que foi conduzido à delegacia e desconhece a presença da droga dos itens, negando envolvimento com o comércio malsão, bem como não conhecer a pessoa que lhe entregou os objetos.

Em juízo, a magistrada, diante da ausência do apelante no endereço informado nos autos, bem como de seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, decretou-lhe
a
revelia, conforme registrado no termo de audiência constante no ID 281346856.

O
investigador de polícia
Ednel
Adriano Gomes, perante a autoridade judiciária (ID281346854), relatou que a agente prisional
Kerlly
Cristina da Costa Monteiro entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil e solicitou o comparecimento de uma equipe ao estabelecimento prisional, sob o argumento de que havia uma pessoa no local tentando ingressar com substância entorpecente no interior da unidade.

Diante da solicitação, a testemunha e o investigador de polícia Diego Sérgio Borges se deslocaram até a cadeia pública. Ao chegarem, foram recebidos pelas agentes prisionais
Kerlly
Cristina e Eunice Francisco de Souza, bem como pelo diretor da unidade prisional à época, Ângelo Ribeiro de Morais Neto.

Na ocasião, os agentes públicos do estabelecimento prisional informaram que o apelante compareceu ao presídio portando uma sacola contendo itens de higiene pessoal – pasta de dente e sabonetes – com a finalidade de entregá-los a um detento. Durante o procedimento de revista dos objetos, foram localizadas 13 (treze) trouxinhas de substância análoga à maconha, ocultas no interior de um dos tubos de creme dental.

Por fim, afirm
ou
que ao indagarem Luciano Vicente sobre os fatos, e
ste
alegou que apenas realizava um favor a pedido de terceiro, que lhe teria solicitado a entrega da referida sacola na unidade prisional.

Desse modo. e
mbora
tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha, resta evidente nestes autos que a conduta do apelante configura tráfico de drogas, uma vez que o próprio Luciano Vicente afirmou perante a autoridade policial que dentro dos itens de higiene que levou ao estabelecimento prisional havia entorpecentes, os quais desconhecia, destinado a um detento. Além do mais, não obstante o apelante, tenha negado o conhecimento do narcótico dentro dos itens de higiene pessoal, conforme dito anteriormente, o policial civil ouvido em juízo confirmou a traficância.

E, como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar o depoimento do agente público, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso dele em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que a alegação daquele não pode ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria sustentada por este.

Portanto, tendo sido devidamente comprovada a prática do tráfico de drogas, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida, afasta-se a incidência da tese firmada no RE 635.659/SP, nos termos da jurisprudência consolidada, conforme se extrai do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a seguir transcrito:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (
ii
) se as provas produzidas são aptas a configurar ou não o crime de tráfico de drogas (
iii
) se cabível a desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.

4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo regramento. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

5. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas.

6. A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido
. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário.

7. In
casu
, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial como os fatos se desenrolaram, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida, mas desprovida.

(TJDFT, Acórdão 1932485, 0705451-87.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09.10.2024, publicado no
DJe
: 18.10.2024)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DOTRÁFICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Compulsando, detalhadamente, os autos, entende-se devidamente comprovada a materialidade do delito pelos Autos de Prisão em Flagrante - em especial pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Auto de Apreensão -, além do Laudo Pericial do IGP e da prova oral colhida em juízo. Quanto à autoria do delito, tem-se que também está demonstrada na pessoa do réu pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo. Como se verifica na prova oral colhida, não há que se falar em míngua probatória capaz de levar a absolvição ou a desclassificação para o porte para consumo próprio, haja vista que os elementos presentes no acervo probatório são coerentes e íntegros para confirmar a imputação do delito de tráfico na pessoa do acusado. Nesse sentido, os relatos policiais, são firmes em comprovar que o réu foi flagrado na posse de 18 porções de crack (pesando aproximadamente 3,6g), bem como com R$ 149,75 em dinheiro trocado. Importante referir que esta Câmara Criminal possui entendimento no sentido de recepcionar a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, sendo estes, como no caso, convergentes e harmônicos em relatar, na fase judicial, o caso em tela, corroborados pelos elementos de prova carreados aos autos. Sob este prisma, vislumbro que os relatos dos agentes de segurança, apresentam-se de modo muito robusto a explicar e delinear a dinâmica dos fatos e o encontro das drogas apreendidas. Ademais, nada há de sinais que indiquem tendenciosidade ou outra mácula a colocar em dúvida as assertivas dos agentes públicos. Para além, as provas carreadas aos autos não possibilitam concluir que a finalidade das drogas apreendidas fosse tão somente para o consumo próprio, muito pelo contrário. É sabido que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de se "transportar", "guardar" ou de "trazer consigo" a droga com intuito comercial, já caracteriza o delito de tráfico. No caso em tela, ainda que seja desnecessário o flagrante do ato de mercancia para a configuração do ilícito, o tipo de droga, o fracionamento e a quantidade de dinheiro em espécie apreendidos com o réu não autorizam a presunção de que a droga se destinaria exclusivamente para o consumo pessoal. Também, não haveria que se falar que as drogas teriam sido enxertadas por terceiros, de forma a contradizer as informações aportadas pelos agentes públicos. Em outras palavras, a possível tese de flagrante forjado não merece prosperar, pois a ação relatada pelos agentes públicos, a toda evidência, reveste-se de legalidade. Quanto à alegada insignificância da conduta do réu por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, destaca-se que os delitos previstos na Lei nº 11.346/06 se
tratam
de crimes de perigo abstrato e que, portanto, prescindem da efetiva lesão ao bem jurídico protegido, uma vez que a lesão se configura na própria conduta delitiva. Cumpre referir que a tese da inconstitucionalidade da criminalização pela mera conduta, por suposta ausência de lesividade a bem jurídico ou por importar em punição objetiva foi refutada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assentou, no julgamento do habeas corpus nº 104.410/RS, que a previsão de tipos penais abstratos, em si, não torna inconstitucional a norma penal incriminadora concebida pelo legislador como eficaz para a tutela do bem jurídico-penal protegido, ainda que se trate de uma proteção difusa como a incolumidade física da coletividade. Por isso, embora os Tribunais Superiores já tenham reconhecido, em casos muito específicos e excepcionais, a possibilidade da aplicação da insignificância para crimes previstos na Lei de Drogas, a regra segue sendo que em se tratando de crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostra-se prescindível qualquer resultado danoso. Nesses casos, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique um dos verbos elencados no tipo penal, sendo desarrazoada a alegação defensiva de que a ausência de lesividade da conduta perpetrada pelo réu ensejaria a necessária absolvição por atipicidade material.
Ademais,
embora o STF tenha recentemente enfrentado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha no RE 635.659/SP (Tema 506 de repercussão geral), a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento dos entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, dentre outro
s. Nesse sentido, evidenciou-se nos autos outros elementos como a variedade de drogas apreendidas, assim como sua forma de acondicionamento e as informações policiais para se chegar a uma conclusão afirmativa no que tange a traficância dos entorpecentes apreendidos com o réu.
Logo, considerando todo o cenário fático apresentado, entende-se que a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe
. Com efeito, tem-se que agiu com acerto o Magistrado de piso ao fixar a pena do réu. Como se verifica, a pena-base foi fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de
qualquer circunstâncias judiciais
(art. 59 CP) desfavorável ao réu. A basilar foi tornada pena provisória ante a inexistência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, foi concedida a minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima ao réu. Assim, agiu com acerto também o Magistrado de piso ao reconhecer a aplicação da figura do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não registra antecedentes criminais, sendo primário, sem quaisquer provas nos autos de que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades com esse fim. A fração arbitrada a
titulo
de diminuição de pena também está adequada ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu. Desse modo, sem razão a acusação nesse ponto. Assim, mantém-se a pena corporal cominada ao réu, bem como a pena de multa fixada, pois está em patamar proporcional ao fixado a título de pena privativa de liberdade. Eventuais dificuldades no pagamento deverão ser alegadas pelo réu perante o juízo da execução penal. Considerando o quantum de pena fixado, com razão a defesa no que tange a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade disposta no art. 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, e (
ii
) limitação de final de semana. Nesse sentido, destaca-se que a parte do dispositivo do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual vedava a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos para otráficoprivilegiado foi suspensa pela Resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012 do Senado Federal. Por fim, deixa-se de analisar o pedido de AJG, posto que já fora deferido ao réu no primeiro grau de jurisdição. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO.
(
TJRS, Apelação Criminal, Nº 51050676920218210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rosaura
Marques Borba, Julgado em: 23.09.2024).

Destacamos

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade e, principalmente, da finalidade das drogas apreendidas, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição almejada neste recurso, devendo, pois, ser mantida a condenação da apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33, § 4°, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luciano Vicente de Arruda
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025